Tribunal: TJMMG
Processo: 2000052-04.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000052-04.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 17/04/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT” NESTA PARTE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 291 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAVA PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE FORMA REMOTA – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – NÃO CONSTATAÇÃO DE NULIDADE NO FEITO ORIGINÁRIO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Cleines Pinto de Oliveira, advogados Felipe José Dias Bicalho e outros e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar-lhe a ordem. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, preso, preventivamente, em 13 outubro de 2023 (Ação Penal Militar n. 2000476-68.2023.9.13.0004). Alegam os impetrantes que, em 6 de março de 2024, a secretaria do juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) entrou em contato com eles para informar a alteração do horário da audiência, a qual estava marcada para o dia 7 de março de 2024, às 16h30, salientando que seria realizada às 10h. Relatam que, em seguida, receberam outra ligação da secretaria informando nova alteração do horário da audiência. Sustentam que a intimação acerca da mudança de horário ocorreu com menos de 24h da data da audiência designada, desrespeitando o disposto no art. 291 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o que entendem configurar uma tentativa de cerceamento de defesa. Afirmam que, após a revogação da Resolução n. 329 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessária a apresentação de justificativa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 para que a audiência seja realizada de forma remota, o que não se constatou no presente caso. Asseveram que esta Justiça Militar não é competente para julgar a ação penal militar, ressaltando que, no julgamento do HC n. 764.059-SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) apresentou a compreensão de que militares que cometem atos fora do horário de serviço, sem farda e em ação dissociada de suas atribuições funcionais, devem ser julgados pela Justiça comum, motivo pelo qual entendem que o processo é nulo. Destacam que é desproporcional a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a pena cominada para o crime de calúnia é de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, além de ressaltarem que esse tipo penal não possui violência ou grave ameaça como elementares. Por força de tais considerações, requerem, liminarmente, a concessão da ordem, por violação do art. 291 do CPPM; a decretação da nulidade da audiência, por ausência de fundamentação para a sua realização de forma remota; a decretação da nulidade do feito, em razão da incompetência desta Justiça Militar; e a concessão da liberdade ao paciente. Subsidiariamente, pleiteiam que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 214 do Código Penal Militar, por não permitir a fixação de pena restritiva de direitos (Evento 1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 10), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 13). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, saliento que a questão atinente à competência desta Justiça Militar para julgar o feito originário já foi objeto do Recurso Inominado Militar n. 2000660-67.2022.9.13.0001, julgado em 27 de junho de 2023, conforme se pode observar da respectiva ementa: RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES CONTRA HONRA PRATICADOS, EM TESE, POR MILITAR REFORMADO CONTRA MILITAR DA ATIVA EM FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser reconhecida a competência desta Justiça castrense para o julgamento do presente feito, que trata de crimes contra a honra perpetrados, em tese, por militar reformado contra militar da ativa, em função de natureza militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A alegação de que a prisão preventiva do paciente seria desproporcional também já foi apreciada por esta Primeira Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus n. 2000168-44.2023.9.13.0000, em 20 de novembro de 2023, oportunidade em que sua segregação foi mantida para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, o asseguramento da aplicação da lei penal militar e a preservação das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina. Veja-se: HABEAS CORPUS – CRIME DE CALÚNIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 255 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA DISCIPLINARES – DECISÃO FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. - Estando presentes os requisitos previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, necessária é a manutenção da segregação cautelar do paciente. - A possibilidade de reiteração criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de se garantir a ordem pública. - A prática de atos para tumultuar o andamento do feito e a recusa em apresentar o endereço atualizado autorizam a manutenção da custódia, para conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal militar. - A reiteração do paciente na prática de crimes contra a honra de seus superiores hierárquicos constitui flagrante ameaça à preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina. - Presentes elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação preventiva, inviável se torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Registre-se que, na audiência realizada em 7 de março de 2024, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, por considerar que permanecem presentes os requisitos que autorizaram a segregação cautelar, notadamente em virtude da reiteração delitiva do militar na prática de crimes contra a honra (Evento 410 – Processo Originário). É prudente salientar, ainda, que, em sessão de julgamento realizada em 14 de março de 2024, o CPJ, à unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia e condenou o paciente à pena de total de 6 (seis) anos de detenção, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de calúnia (art. 214 do Código Penal Militar), por três vezes (Evento 430 – Processo Originário). Por tais fundamentos, em relação às alegações apresentadas acima, não conheço do presente habeas corpus, por se tratarem de reiteração de pedidos já apreciados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto aos demais pedidos e alegações, conheço do habeas corpus, uma vez que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No que concerne à alegação de violação ao art. 291 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob o argumento de que a intimação dos impetrantes acerca da mudança de horário da audiência designada para o dia 7 de março de 2024 não teria respeitado o prazo de 24h de antecedência, julgo que razão não assiste aos impetrantes. Da análise dos autos, verifica-se que, em 5 de março de 2024, o juízo a quo, inicialmente, designou audiência para o dia 7 de março de 2024, a ser realizada às 16h30, para que o CPJ pudesse examinar os pedidos formulados pela defesa, conforme se infere do Evento 384 do Processo Originário. Ainda no dia 5 de março de 2024, o juízo a quo proferiu novo despacho alterando o horário da audiência designada para o dia 7 de março de 2024, determinando que fosse realizada às 10h, tendo em vista que o paciente teria outras audiências marcadas, na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), no mesmo dia (Evento 391 – Processo Originário). No dia 6 de março de 2024, às 12h42, foi certificado nos autos que não houve êxito nas tentativas de contato telefônico com o advogado dativo do paciente para avisar acerca da antecipação de horário da audiência (Evento 395 – Processo Originário). Ainda no dia 6 de março, às 14h56, o juízo a quo determinou que o horário da audiência designada para o dia 7 de março de 2024 fosse alterado para às 16h30, ou seja, mesmo horário em que havia sido inicialmente designada (Evento 397 – Processo Originário), tendo sido o defensor dativo do paciente e a promotora de justiça cientificados do horário nesse mesmo dia, às 15h04, conforme certidão de Evento 401 do Processo Originário. Observa-se que a audiência, designada incialmente para o dia 7 de março de 2024, às 16h30, teve o seu horário alterado para às 10h, em virtude de o paciente ter outras audiências, na 1ª AJME, no mesmo dia. Infere-se que, em virtude de não ter sido possível informar o defensor dativo sobre o novo horário, foi retomado o horário anterior, qual seja, 16h30, a fim de se evitar qualquer prejuízo ao paciente. Não bastasse, como visto, a defesa do paciente teve ciência da referida alteração de horário em 6 de março de 2024, às 15h04, de modo que foram respeitadas as 24h de antecedência, já que a audiência foi realizada em 7 de março de 2024, às 16h30, com a presença dos impetrantes, conforme se pode constatar da ata (Evento 410 – Processo Originário). Assim, observa-se que não houve qualquer violação ao art. 291 do CPPM ou mesmo qualquer tentativa de cerceamento de defesa. No que tange à alegação de que não houve justificativa para a realização da audiência de forma remota, compreendo que melhor sorte não socorre à defesa, pois, no despacho de Evento 391 do Processo Originário, consta que a sua realização se daria de forma remota, porque o paciente, em intimações anteriores, causou tumulto e se recusou a usar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 trajes adequados para comparecer ao Tribunal, motivo pelo qual ele acompanhou a audiência na unidade em que se encontra preso. Logo, não restando demonstrada quaisquer das nulidades apontadas pelos impetrantes, incabível é a concessão da ordem. Registro, por fim, que o pleito subsidiário de que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 214 do Código Penal Militar (CPM), por não permitir a fixação de pena restritiva de direitos, também não merece prosperar. A princípio, saliente-se que eventual arguição de inconstitucionalidade incidental não poderia referir-se ao art. 214 do CPM, como pleiteiam os impetrantes, pois a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se refere somente ao delito de calúnia, mas, sim, a todos os crimes previstos no CPM, por inexistir previsão legal nesse sentido. Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), na condição de guardião da Constituição da República (CR), possui o entendimento pacificado no sentido de que não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes militares, em observância ao princípio da especialidade. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INC. II, AL. “E” DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM (STF, Decisão Monocrática HC 211349 AgR / MS - MATO GROSSO DO SUL – Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA – D.J.: 22/02/2023 – D.P.: 28/02/2023). COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário n. 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus n. 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus n. 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017) (Destaca-se). EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. [...] 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136718 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2017 PUBLIC 17-02-2017) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 779938 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014) (Destaca-se). EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 2. A ausência de advogado no curso da investigação administrativa não contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla defesa foi garantida ao acusado. 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 94083, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00394) (Destaca-se) Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego-lhe a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente da presente ação e, nessa extensão, denegar a ordem pleiteada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator